Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. AUTORIZAÇÃO. USO. ÁREA PÚBLICA. TAXA. OCUPAÇÃO. NATUREZA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
2. O contrato de concessão de direito real de uso é um contrato administrativo que traduz negócio jurídico eminentemente convencional e que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos.
3. A taxa de ocupação decorrente do contrato de concessão de direito real de uso não possui natureza tributária, razão pela qual deve ser qualificada como preço público.
4. Ausente o caráter tributário da taxa de ocupação, a ação para promover a sua cobrança deve submeter-se aos prazos prescricionais previstos no Código Civil.
5. Afasta-se a aplicação do prazo especial de prescrição quinquenal previsto no art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil, pois este dirige-se às ações de cobrança em que requer-se o pagamento de dívida líquida constante de instrumento público ou particular de natureza pessoal. O prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil deve ser aplicado.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.